Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719477-61.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR AGRAVADOS: CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS QUE COMPÕEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS DESPACHO BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018